Tribunal: TJES
Processo: 5004968-77.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004968-77.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO HENRIQUE MORALEIDA GRIPP e outros
RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO OURO PRETO e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ED 5004968-77.2024.8.08.0024

EMBARGANTES:
CONDOMINIO DO EDIFICIO OURO PRETO; LUIZ CASTELLAR DA SILVA NETO

EMBARGADOS:
PAULO HENRIQUE MORALEIDA GRIPP, MARIA JOSE CARRENO LACALLE

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Em petição de ID 13170635 foi informado o falecimento do autor, em 10/02/2025 requerida a suspensão do processo. Com efeito, em decisão de ID 13198527 foi deferido o pedido de suspensão e foi requerido ao autor que realizasse a promoção processual. Apresentada certidão de inventário em ID 13962853 e pedido de habilitação do espólio nos autos. Assim, considerando que conforme o inc. I, art. 618 do CPC, o inventariante representa ativa e passivamente o espólio em juízo, vejo que deve ser deferido o pedido de habilitação do espólio, representado pela inventariante.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O RECURSO INOMINADO DA PARTE
REQUERENTE.
ALEGA A PARTE EMBARGANTE QUE HOUVE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EM RELAÇÃO AO VALOR ARBITRADO E A IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SÃO RECURSO PARA SUPRIR CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, NÃO SE PRESTANDO AO REEXAME DE MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. MEIO INADEQUADO PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUEM QUALQUER PROPÓSITO DE SUPRIR OS VÍCIOS QUE LHE SÃO PERMITIDOS ATACAR.

TRATA-SE DE DISSABOR COM A DECISÃO EXARADA E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. OS DOCUMENTOS DOS AUTOS NÃO FORAM SUFICIENTES PARA PÔR EM DÚVIDA A HIPOSSUFICIÊNCIA DOS AUTORES. EVIDENTE BUSCA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)